Tribunal: TJSP
Processo: 2199845-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Gestão de negócios - Rescisão de contrato - Recuperação judicial da devedora principal - Prosseguimento da ação em relação aos demais réus, nos termos da Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o e art. 59 - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo - Hipótese em que o deferimento do processamento da recuperação judicial da ré não suspende a tramitação da ação de cobrança,

Ementa:
- Gestão de negócios - Rescisão de contrato - Recuperação judicial da devedora principal - Prosseguimento da ação em relação aos demais réus, nos termos da Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o e art. 59 - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo - Hipótese em que o deferimento do processamento da recuperação judicial da ré não suspende a tramitação da ação de cobrança, que versa sobre quantia ilíquida - Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199845-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ARISTIDES FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, são agravados JULIA ABRAHAO
ARANHA, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, ROBERTO WILLENS
RIBEIRO, MARCOS ARANHA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, NEGOCIECOINS
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, BRUNO HENRIQUE MAIDA
BILIBIO, BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e
BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Santos (proc. no 1007425-29.2020.8.26.0562)
Agravante: Aristides Franco de Oliveira Junior
Agravados: Julia Abrahão Aranha e outros
Juiz de 1a Instância: Paulo Sergio Mangerona
Voto n° 30489.
- Gestão de negócios - Rescisão de contrato - Recuperação
judicial da devedora principal - Prosseguimento da ação em
relação aos demais réus, nos termos da Lei no 11.101/2005,
art. 49, § 1o e art. 59 - Precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça, em recurso repetitivo - Hipótese em que o
deferimento do processamento da recuperação judicial da ré
não suspende a tramitação da ação de cobrança, que versa
sobre quantia ilíquida - Agravo provido, com observação.
Autor de ação de "rescisão contratual c.c. restituição e
valores, desconsideração da personalidade jurídica, caracterização de grupo econômico com
pedido liminar de tutela de urgência", o agravante rebela-se contra a r. decisão de
fl. 230, que suspendeu o processo em razão do deferimento da recuperação
judicial da empresa BWA, pelo Juízo da 2a Vara de Falências e
Recuperações, processo no 1057018-55.2020.8.26.0100, e a inclusão do
crédito do autor na relação de credores, até o deslinde do processo de
recuperação.
Sustenta o agravante que: a) ações que não
versam sobre execução, e mais, versam sobre quantia ilíquida, em fase de
conhecimento, não são abarcadas pela suspensão determinada na
recuperação judicial; b) a suspensão do curso de ações e execuções
individuais não alcança as demandas que versarem sobre quantia ilíquida,
que terão prosseguimento no juízo perante o qual estiverem sendo
processadas, sendo certo que a norma já constava do DL 7.661/1945 (art.
24, § 2.o); c) é necessário manter as ações nos juízos de origem, até que
sejam apurados os créditos devidos, para inclusão no Quadro-Geral de
Credores; d) “a alegação de que a empresa submetida a recuperação judicial haveria
noticiado crédito pertencente à parte devedora seria suficiente não condiz com a realidade,
havia vista que a ação, de conhecimento, apresenta documentos e alegações para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
3
demonstração de valores, buscando seu ressarcimentos nos moldes ali elencados, sendo
que referida ação encontra-se no importe de R$ 46.580,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e
oitenta reais), sendo que a empresa em sua Recuperação delimita ao valor de R$ 24.500,00
(vinte e quatro mil e quinhentos reais)” (sic); d) não há óbice a que coobrigados
sejam demandados pelo credor, que tem a faculdade de buscar a satisfação
do seu crédito contra todos os devedores, alguns ou apenas um, uma vez
que a solidariedade passiva implica responsabilização integral pela dívida,
que pode ser exigida de qualquer um dos obrigados; e) deve ser
determinado o prosseguimento do feito em relação aos sócios e aos
coobrigados da presente demanda, mantendo a suspensão apenas em
relação a BWA Brasil Tecnologia Ltda, CNPJ/MF no 27.873.394/0001-49,
pelo prazo de 180 dias, que se iniciou com a “declaração de Recuperação
Judicial”, “sendo possível a autora seguir com a cobrança contra esse sem qualquer reflexo
do plano, mesmo que este tenha um cunho de novação, de acordo inclusive com o que
refere o artigo 59, da Lei.” (sic).
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi antecipada a tutela recursal.
Sem resposta, por não haver citação.
Veio parecer do Ministério Público, informando
que não há causa para a sua intervenção (fls.50/55).
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor firmou contrato
com a ré BWA Investimento Ltda., que presta serviços de intermediação de
compra e venda de criptomoedas, assim como custódia de valores por meio
de depósitos bancários operados por plataforma colocada à disposição dos
clientes. Disse que a ré BWA Investimentos Ltda., em conjunto com os
demais réus, sempre atuou com absoluta transparência, cumprindo suas
obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
4
Informou
que
as
empresas
BWA
Brasil
Tecnologia Digital, BWA BR Serviços Digitais Ltda. e B2WEB Intermediação
e Serviços Digitais Ltda. estão sediadas no mesmo endereço e o quadro
societário de todas elas é composto pelas mesmas pessoas, que são
parentes. Alegou que as empresas BWA Brasil Tecnologia Digital e B2WEB
Intermediação e Serviços Digitais Ltda. eram as pessoas jurídicas por meio
das quais os usuários realizavam transferências bancárias para remessa à
plataforma, conforme comprovantes de transferência juntados com a inicial,
de modo que deve ser reconhecida a existência de grupo econômico entre
as três empresas.
Por essa razão, esse grupo econômico foi auto
denominado, em meados do mês de julho, “ALPEN INVESTIMENTOS”,
muito embora não seja pessoa jurídica constituída. Tais empresas são
denominadas de “Exchanges”, ou seja, prestam serviços de intermediação
de compra e venda de criptomoedas, assim como de custódia de valores
por depósitos bancários operados por plataforma que é colocada à
disposição dos clientes, por meio da qual eles realizam aportes, solicitam
resgates e acompanham a movimentação financeira da sua conta.
Disse o autor que, no final do mês de outubro e
início de novembro, a credibilidade das rés passou a deixar dúvidas, pois,
alegando problemas no sistema, elas deixaram de creditar os rendimentos
mensais do autor e de outros investidores, que eram pagos rigorosamente
no início de cada mês, e, desde 10.12.19, deixaram de colocar à disposição
o acesso do autor à plataforma e a única mensagem que mandaram é a de
que a empresa irá se manifestar apenas em 15.1.19.
Diante disso, afirmou o autor a necessidade da
desconsideração da personalidade jurídica das empresas BWA Brasil
Tecnologia Digital, BWA BR Serviços Digitais Ltda. e B2WEB Intermediação
e Serviços Digitais Ltda., havendo indícios de que as pessoas físicas que
compõem o quadro societário praticaram desvio de finalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
5
empresas. Alegou que "claramente trata-se de um grande esquema envolvendo
diversas empresas e pessoas em que eram responsáveis por receberem os pagamentos, e,
com isso, justificado resta a caracterização de desconsideração da personalidade jurídica ora
requerida" (sic, fl. 10 do processo digital). Embora o réu Paulo Roberto Ramos
Bilibio não conste de nenhum dos contratos sociais, disse o autor que ele
geriu todos os negócios das empresas, devendo figurar no polo passivo do
processo.
O autor pediu a rescisão do contrato de prestação
de serviços, com a consequente devolução do saldo devidamente atualizado
com os acréscimos legais.
Em 29.4.20, foi deferida em parte a tutela de
urgência, para determinar o arresto de R$46.580,53, por meio do sistema
BACENJUD, de ativos financeiros em nome dos réus (fl. 207/208 do
processo digital).
O autor opôs embargos de declaração (fl.
210/211 do processo digital), que foram rejeitados (fl. 212 do processo
digital). Foi interposto o agravo de instrumento no
2133168-69.2020.8.26.0000, contra a decisão que concedeu parcialmente a
tutela de urgência (fl. 224/225 do processo digital) e ele ainda pende de
julgamento.
Em 23.7.20, o autor pediu a exclusão da empresa
ré BLB Serviços Administrativos Ltda. do polo passivo do processo,
considerando que ainda não houve citação dos réus (fl. 229 do processo
digital).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, nos
seguintes termos: "Vistos. Considerando o deferimento da recuperação judicial da
empresa BWA, pelo juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo
Proc. 1057018-55.2020.8.26.0100, e a inclusão do crédito do autor na relação de credores,
suspendo o curso do feito até o deslinde do processo de recuperação. Int." (fl. 230 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
6
processo digital).
O autor pediu a reconsideração da decisão,
alegando que o processo de recuperação, no 1057018-55.2020.8.26.0100,
em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais,
deferida no dia 8.7.20, foi promovido apenas pela empresa corré BWA Brasil
Tecnologia Digital Ltda, podendo a ação prosseguir em relação aos demais
réus (fl. 232/237 do processo digital), o que foi indeferido (fl. 238 do
processo digital).
O pedido de recuperação judicial requerido pela
BWA Brasil Tecnologia Ltda foi deferido em 8.7.20, no processo no
1057018-55.2020.8.26.0100, quando também foi determinada a suspensão
de todas as ações ou execuções movidas contra ela, na forma do artigo 6o
da Lei no 11.101/2005, pelo prazo de 180 dias (fls. 378/380 do processo
1057018-55.2020.8.26.0100).
O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe
que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo, firmou entendimento de que a suspensão das ações e
execuções que tramitam em face do devedor, em razão do deferimento do
processamento da recuperação judicial, não se aplica aos devedores
solidários e aos coobrigados:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E
CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO
OU
EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT , 49, § 1o,
52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
7
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005". 2. Recurso especial não provido (REsp no 1.333.349-SP, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014)
Assim, preservada a convicção do D. Magistrado
de 1o grau, o legislador expressamente ressalvou os devedores solidários e
coobrigados dos efeitos da novação da dívida da empresa em recuperação
judicial, conforme dispõe o art. 59, caput, da Lei no 11.101/2005.
Esse, aliás, é o entendimento desta C. 29a
Câmara de Direito Privado (1).
Assim, nada impede o prosseguimento do feito
em relação aos demais corréus, o que fica determinado.
Por outro lado, o artigo 6o da Lei no 11.101/2005
estabelece que, deferido o processamento da recuperação judicial,
suspende-se o curso de todas as ações e execuções em face do devedor,
enquanto o parágrafo 1o preceitua que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver
se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.
Assim, a ação de cobrança, proposta pelo autor
contra empresa em recuperação, não pode ter seu curso suspenso, pois,
mesmo tendo formulado pedido certo, a quantia eventualmente devida
depende de reconhecimento judicial, quando, na eventualidade de
procedência do pedido, será fixado o valor da condenação. Só após ser
prolatada a sentença e reconhecido como líquido o direito do autor, será o
crédito incluído no quadro-geral de credores, na classe própria, consoante
estipula o parágrafo 3o, do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005.
Ademais, o autor afirma que está incorreto o valor
que constou da relação de credores (R$24.500,00, fl. 548 da recuperação
judicial). Ele comprovou o investimento no valor de R$3.000,00 (fl. 28 do
processo digital) e de R$25.000,00 (fl. 29 do processo digital) e consta dos
autos que teria direito ao valor de R$46.580,53 (fl. 30 do processo digital),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30489
8
sendo, portanto, a diferença pleiteada por ele ainda "ilíquida", observando-
se que a recuperação foi distribuída em 3.7.20 (fl. 1 da recuperação), ou
seja, é posterior à ação de rescisão ajuizada pelo autor (29.4.20, fl. 1 do
processo digital).
Assim sendo, revogo a decisão de suspensão e
determino o prosseguimento do feito com a regular citação dos réus, que
ainda não ocorreu, observando-se, contudo, que eventuais “bloqueios” e
penhora de bens da recuperanda não podem ser decididos nos autos deste
processo, porque cabe ao Juízo da recuperação as decisões sobre
constrição de bens e direitos.
Diante do exposto e para os fins mencionados,
dou provimento ao agravo, com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Agravo Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente contra empresa e
sócio fiador de contrato de locação Empresa em recuperação judicial que teve deferida a
suspensão da execução pelo prazo de 180 dias Pleito de suspensão da execução em face
do sócio coexecutado
Descabimento - Débitos dos coobrigados e fiadores não são
atingidos pelos efeitos do processamento da recuperação judicial da devedora principal
Inteligência dos artigos 49, §1o e 59, da Lei no 11.101/05 Matéria já definida pelo C. STJ
em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP) Decisão Mantida Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento 2177421-84.2016.8.26.0000; rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 22.3. 2017)
Agravo de instrumento. Execução fundada em título extrajudicial. Fiança em contrato de
locação. Realização de leilão eletrônico. Cabimento. Execução não suspensa. Expressa
renúncia ao benefício de ordem. Débitos dos coobrigados, fiadores e obrigados de recesso
não são atingidos pelos efeitos do processamento da recuperação judicial da devedora
principal. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento. (Agravo de Instrumento
2098577-57.2015.8.26.0000; rel. Des. Pereira Calças; j.10.6.2015)